Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-94.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010302-94.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 08.282.987/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GANBINTE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1010302-94.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:
NEIMAR ANTONIO CAOVILLA

Recorrida:
CASCA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA – ME

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATAS SEM ACEITE. NULIDADE RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em ação de reparação por danos morais decorrentes da manutenção de protestos relativos a duplicatas sem aceite, posteriormente declaradas nulas em demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na demanda em que se busca a baixa de protestos e indenização por danos morais, mesmo após decisão transitada em julgado que declarou a nulidade dos títulos que originaram a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual se configura quando presentes a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, evidenciadas pela persistência da lesão.

A manutenção do nome do recorrente nos registros cartorários, mesmo após o reconhecimento judicial da nulidade dos títulos, demonstra a continuidade do prejuízo e a ausência de solução espontânea pela parte adversa.

A pretensão de baixa dos protestos remanescentes e de reparação por danos morais revela-se adequada e necessária à tutela dos direitos do autor.

A extinção do feito sem resolução do mérito, antes do regular desenvolvimento processual e da tentativa de conciliação, configura medida prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. O interesse processual subsiste quando persiste a lesão, ainda que haja decisão anterior declarando a nulidade do ato que a originou.

2. A manutenção indevida de protesto após reconhecimento judicial de nulidade do título configura situação apta a justificar a tutela jurisdicional.

3. É prematura a extinção do processo sem resolução do mérito quando presentes elementos que evidenciem a necessidade de prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão proferida no ID 348107378, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de interesse processual, afirmando que a presente demanda tem por objeto a reparação por danos morais decorrentes da manutenção indevida de protestos em seu nome, relativos a duplicatas sem aceite, as quais foram declaradas nulas nos autos nº 1021141-41.2024.8.11.0000.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento da ação indenizatória, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

A recorrida, embora intimada, não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, a presente demanda tem por objeto a reparação por danos morais decorrentes da manutenção indevida de protestos em nome do recorrente, relativos a duplicatas sem aceite, posteriormente declaradas nulas nos autos nº 1021141-41.2024.8.11.0000.

O magistrado singular, entretanto, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, da análise dos autos,
verifica-se a presença de interesse processual.

Isso porque, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade dos títulos e a indevida manutenção dos protestos, o nome do recorrente permanece inscrito nos registros cartorários, evidenciando a persistência da lesão.

Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada, não apenas para assegurar a efetiva baixa dos protestos ainda existentes, mas também para viabilizar a reparação dos danos morais decorrentes da manutenção indevida da negativação. Trata-se, portanto, de situação atual e concreta que demanda a atuação do Poder Judiciário.

Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir, mas, ao contrário, em sua plena configuração, diante da permanência do prejuízo e da ausência de solução espontânea pela parte adversa.

Assim, assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, sobretudo porque a extinção ocorreu de forma prematura, antes mesmo da realização da audiência de conciliação.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que, em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026